Tribunal: TJSP
Processo: 2024743-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Inocorrência de interesse recursal, decorrente da extinção dos embargos à execução opostos, tendo em vista a homologação de acordo firmado entre as partes.
Perda do objeto do agravo de instrumento, por fato superveniente.
Recurso prejudicado.